Tribunal: TJES
Processo: 0000970-98.2023.8.08.0000
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve; Real
Data de julgamento: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000970-98.2023.8.08.0000

AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)

AUTOR: PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA e outros

REU: CLEUDENIR JOSE DE CARVALHO NETO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. PREFEITO MUNICIPAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CRIMES DE LESÃO CORPORAL LEVE E INJÚRIA REAL. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NO ARTIGO 141, INCISOS II E III, DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO MATERIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DO CRIME DE INJÚRIA REAL. VERIFICADAS. ABSORÇÃO DA VIOLÊNCIA FÍSICA PELA OFENSA À HONRA. DOSIMETRIA.
QUANTUM
MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS À VÍTIMA. NÃO FIXADO. PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PROCEDENTE.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação penal pública ajuizada em face de
CLEUDENIR JOSÉ DE CARVALHO NETO
, à época dos fatos Prefeito do Município de Dores do Rio Preto/ES, pela suposta prática dos crimes descritos nos artigos 140, §2º c/c art. 141, incisos II e III, e art. 129,
caput
, do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal, além do pedido de fixação de valor mínimo para reparação dos danos, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar que se estão presentes a autoria e a materialidade dos delitos previstos no art. 140, §2º c/c art. 141, incisos II e III, e art. 129,
caput
, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva restou comprovada pelo termo de atendimento de fl. 11, boletim unificado de fls. 13/14, fotografia da lesão de fl. 17, prontuário de atendimento médico de fls. 15/16, termo de declaração da vítima de fls. 25/26, gravação auditiva presente no id. 11733507, laudo de exame de lesões corporais de fl. 62 e demais elementos colhidos pelo Ministério Público.

4. Quanto à autoria delitiva, igualmente restou comprovada pelos elementos de informação colhidos na fase investigatória e pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, como a gravação ambiental das ofensas perpetradas pelo acusado contra vítima, a oitiva de testemunhas e as declarações firmes e coerentes da vítima em todas as fases da persecução penal.

5. A dinâmica dos fatos demonstra que a violência física não teve por finalidade causar efetivo prejuízo à integridade corporal da vítima, mas sim intensificar o caráter humilhante e depreciativo da agressão verbal, a fim de exteriorizar o desprezo do acusado pela servidora e reafirmar sua posição de autoridade perante os demais presentes.

6. Nessa senda, estando ausentes elementos subjetivos distintos, a conduta do acusado se amolda apenas ao delito de injúria real, tipificado no art. 140, §2º, do Código Penal, não havendo que se falar em concurso material com o delito de lesão corporal simples quando a violência empregada foi somente meio executório da injúria.

7. Julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado

nas sanções penais previstas no art. 140, §2º c/c art. 141, incisos II e III, e absolvê-lo do delito previsto no art. 129 do Código Penal, na forma do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pretensão punitiva estatal julgada parcialmente procedente.

Tese de julgamento: 1. Provadas a autoria e a materialidade do delito previsto no artigo 140, §2º c/c art. 141, incisos II e III, do Código Penal, estando ausentes excludentes de ilicitude e de culpabilidade, a condenação é medida que se impõe. 2. Não há que se falar em concurso material entre o delito de injúria real e lesão corporal simples quando a violência empregada foi somente meio executório do delito contra a honra.

Dispositivos relevantes citados: CP, 129,
caput
, 140, §2º c/c art. 141, incisos II e III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000970-98.2023.8.08.0000

AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REU: CLEUDENIR JOSE DE CARVALHO NETO
Advogado do(a) REU: CLAUDEMIR CARLOS DE OLIVEIRA - MG95187

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de ação penal pública ajuizada em face de
CLEUDENIR JOSÉ DE CARVALHO NETO
, pela suposta prática dos crimes descritos nos artigos 140, §2º c/c art. 141, incisos II e III, e art. 129 do Código Penal, na forma do art. 69, todos do Código Penal, além do pedido de fixação de valor mínimo para reparação de danos à vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Vejamos trecho da denúncia:

“[...] No dia 02 de março de 2023, por volta de 8h40min, na sede da Secretaria de Assistência Social do município de Dores de Rio Preto, o denunciado, CLEUDENIR JOSÉ DE CARVALHO NETO, no exercício do cargo de Prefeito de Dores de Rio Preto, com consciência e vontade, mediante violência aviltante, injuriou e lesionou a vítima SABRINA APARECIDA BORGES, oferecendo-lhe a sua honra subjetiva e causando-lhe lesões corporais de natureza leve (escoriação e contusão) na região do joelho.

Segundo apurado, na ocasião dos fatos, durante reunião profissional da Secretaria de Assistência Social na qual participavam mais de 30 (trinta) mulheres como as testemunhas Juliete Paraizo Cazati, Tuila Goulart Rezende, Andreza de Morais Lima, Mariah Zacche Tineli, Iara Pirozi da Silva Martins, Maria Izabel de Souza, Mariana Costa Souza Pereira, Rosemary da Silva Gonçalves e Valeria Cristina Moura da Silva, o denunciado questionou ao grupo quem teria atendido a Sra. Denise Soares Machado, ao que a vítima, que é funcionária pública daquela municipalidade (assistente social) e subordinada hierarquicamente ao denunciado, respondeu que teria sido ela conjuntamente com a psicóloga da equipe.

Ato contínuo, o denunciado informou que teria recebido uma reclamação de “maus tratos” por parte da referida munícipe e, na presença de todos, sob gritos agressivos, passou a ofender a dignidade da vítima, qualificando-a como “sem educação”, “mula” “sem classe” e “lerda” (02min12seg a 03min37seg do áudio anexo).

Exaltado, o denunciado se aproximou dela, que o questionou se ele iria a agredir, momento em que afirmou que “não agrediria uma pessoa tão sem classe como você, sua lerda” (precisamente aos 03min02seg a 03min10seg do áudio anexo), jogou seu próprio aparelho no chão e chutou um mobiliário (mesa) na direção da vítima, atingindo-a e provocando ofensa a sua integridade corporal, consubstanciada em lesão em seu joelho.

Ao assim agir, o denunciado CLEUDENIR JOSÉ DE CARVALHO NETO, deliberada e dolosamente, incorreu na prática do tipo penal descrito no art. 140, §2º (injúria real), sob a incidência das causas de aumento previstas no artigo 141, II (contra funcionário público, em razão de suas funções) e III (na presença de várias pessoas), bem como do tipo penal descrito no art. 129, caput (lesão corporal leve), na forma do artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal, dada a expressa previsão legal de cumulação das penas. [...]”

A defesa aduz, em síntese, a ausência de dolo específico para a prática dos delitos, sustentando que os atos ocorreram em momento de exaltação emocional, sem intenção deliberada de ofender ou lesionar, e que o conjunto probatório seria frágil e insuficiente à condenação.

Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da lesão para a forma culposa, incidência da causa de diminuição de pena do §4º do art. 129 do CP, fixação das penas no mínimo legal e pela não fixação de valor mínimo de reparação.

Pois bem.

I - DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA

O crime de lesão corporal leve, tipificado no art. 129,
caput
, do Código Penal, consuma-se com qualquer ação que cause dano à integridade corporal ou à saúde da vítima. Trata-se de crime material, que exige prova do resultado naturalístico, sujeitando o autor do delito à pena de 03 (três) meses a (01) um ano de detenção.

Já o crime de injúria real, tipificado no art. 140, §2º, do Código Penal, consiste na ofensa à dignidade ou ao decoro da vítima mediante violência ou vias de fato. Nessa modalidade, a violência funciona como meio de exteriorização do conteúdo injurioso, ensejando pena de detenção de 03 (três) meses a 01 (um) ano, cumulada com a pena correspondente à violência empregada.

Nessa perspectiva, faz-se necessário que seja possível identificar, com clareza, o intento de desprezar e desrespeitar a vítima na conduta do agente.

O concurso material entre os crimes de lesão corporal e injúria real é possível, desde que os elementos subjetivos e os bens jurídicos tutelados sejam distintos.

No caso em apreço, conforme consta na denúncia, os fatos ocorreram em 02/03/2023, durante reunião oficial na sede da Secretaria de Assistência Social do Município de Dores do Rio Preto/ES, com mais de 30 (trinta) pessoas presentes. Na ocasião, o acusado, ocupante do cargo de Prefeito Municipal, dirigiu-se à Sabrina Aparecida Borges, então assistente social do município, utilizando expressões ofensivas como "mula", "sem educação", "sem classe" e "lerda", desferidas publicamente e em tom de reprovação à sua conduta profissional. Em ato subsequente, o acusado chutou uma mesa na direção da vítima, causando-lhe lesões corporais em um dos joelhos.

Ao compulsar os autos, entendo que a materialidade restou comprovada pelo termo de atendimento de fl. 11, boletim unificado de fls. 13/14, fotografia da lesão de fl. 17, prontuário de atendimento médico de fls. 15/16, termo de declaração da vítima de fls. 25/26, gravação auditiva presente no id. 11733507, laudo de exame de lesões corporais de fl. 62 e demais elementos colhidos durante a investigação.

Quanto à autoria, foram produzidas provas orais decorrentes da oitiva de testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, além de ter sido o acusado interrogado sob o crivo do contraditório judicial.

Nesse seguimento, colaciono trechos do depoimento da vítima, a Sra. Sabrina Aparecida Borges, no qual afirmou que as ofensas praticadas pelo acusado foram direcionadas exclusivamente a ela, ainda que o atendimento à assistida Denise Soares Macedo tenha sido realizado em conjunto com outra servidora:

“[...] que o acusado perguntou quem realizou o atendimento à Sra. Denise Soares Macedo; que a declarante respondeu “fomos nós,”, no caso a declarante e a psicóloga, porque sempre faziam atendimentos em dupla; que a declarante nunca fazia atendimentos sozinha; que a declarante fazia sua parte como assistente social e a psicóloga a parte dela; que, no momento da sua resposta, o acusado se dirigiu somente à declarante, falando “tinha que ser você, que é uma ignorante, que é uma mula”; que a declarante não sabe falar, no momento, nem todas as palavras usadas naquele dia, mas que foram muitas palavras agressivas; que o acusado não havia proferido palavras contra a honra da declarante anteriormente; que, no dia anterior, a declarante perguntou ao acusado sobre um desconto que teve em seu salário, em conversa via whatsapp; [...] que a declarante percebeu que o acusado ficou um pouco alterado com essa conversa; que a declarante acredita que a conversa talvez levou a acontecer a reunião; que a declarante nunca teve problema anterior com o Sr. Prefeito [...]”

(Depoimento da vítima Sabrina Aparecida Borges em juízo - mídia no id. 11733507)

Indagada pelo Ilustre Procurador de Justiça a contextualizar o momento em que o acusado chutou a mesa, a vítima esclareceu:

“que, no momento em que o acusado chutou a mesa, ele tinha se aproximado muito, após todas as falas, aquelas falas agressivas, ele quebrou um celular; que o acusado foi até a declarante, bem pertinho; que a declarante realmente achou que teria uma agressão; que a declarante questionou ao acusado se ele iria a agredir; que a declarante se levantou da cadeira na hora porque o acusado foi muito exaltado, de frente para a declarante; que a declarante levantou e perguntou ao acusado “o senhor vai me agredir?”; que o acusado falou que não agrediria uma pessoa tão sem classe como a declarante; que o acusado voltou; que a declarante pensou que o acusado voltaria para o assento dele; que o acusado olhou para o lado; que, quando o acusado olhou para o lado, tinha essa mesa redonda; que o acusado, muito exaltado, deu um chute com muita força; que a intenção, certamente, era de que a mesa fosse direto à declarante; que a mesa foi em direção à declarante rodando por ser uma mesa redonda; que a mesa só acertou o joelho da declarante porque colocou a mão para segurar; que, caso contrário, acertaria mais; que, se fosse um outro tipo de mesa, se não fosse redonda, certamente teria atingido muito mais a declarante; que a declarante se submeteu a exames corporais; que a declarante fez tudo o que era necessário fazer; que tem laudo no processo; que a declarante fez o corpo de delitos; que, nesse dia, a declarante foi no hospital de Guaçuí, cidade vizinha, porque em Dores do Rio Preto não tem hospital; que a declarante foi na ambulância, inclusive, da prefeitura[...]”

(Depoimento da vítima Sabrina Aparecida Borges em juízo - mídia no id. 11733507)

A testemunha Juliete Paraizo Cazati, que exercia o cargo de coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social do Município à época dos fatos, destacou a apreensão da equipe de assistência social com o comportamento adotado pelo acusado, consistente em jogar o celular no chão e chutar a mesa em direção à vítima, afirmando, no entanto, que não viu se o objeto atingiu o joelho dela. Colaciono trechos do depoimento:

“[...] Perguntou o Sr. Procurador de Justiça Josemar Moreira: [...] Qual foi a reação dos presentes no momento da discussão?

Respondeu a Sra. Juliete Paraizo Cazati: Espanto. Todo mundo ficou assustado.

[...]

É porque a reunião já começou com os ânimos alterados, e começou aquela gritaria, o celular no chão, e chute na mesa, e todo mundo ficou assustado. A reação foi só de susto.

[...] Perguntou o Sr. Procurador de Justiça Josemar Moreira: a partir do momento que o senhor prefeito chutou a mesa em relação à Sabrina e jogou o celular no chão, ficou exaltado, a senhora teve receio de que algo mais grave pudesse acontecer? Que ele iria agredir fisicamente a senhora Sabrina? Foi nesse contexto que eu perguntei à senhora.

Respondeu a Sra. Juliete Paraizo Cazati: sim, sim [...]

Perguntou o advogado da defesa: Então a senhora não sabe se a mesa atingiu ou não o joelho dela?

Respondeu a Sra. Juliete Paraizo Cazati: não.”

(Depoimento da testemunha Juliete Paraizo Cazati em juízo, mídia no id. 11733507)

Em continuidade, a testemunha Tuila Goulart Rezende narrou sua versão dos fatos, afirmando que a vítima e o acusado discutiram e proferiram xingamentos recíprocos antes do celular ser jogado no chão e do chute na mesa:

“[...] Perguntou o Sr. Procurador de Justiça Josemar Moreira: Pode narrar o que presenciou?

Respondeu a Sra. Tuila Goulart Rezende: Que foi chamada uma reunião para falar sobre um mau atendimento da funcionária. Começou a reunião perguntando quem teria atendido determinado usuário que havia reclamado sobre o atendimento da assistente social. Que o Prefeito iniciou a reunião falando sobre isso, perguntando quem foi que atendeu essa família. Que a Sabrina respondeu que foi ela quem atendeu. Que, depois disso, eles começaram uma discussão, uma discussão mais acalorada. Que, depois dessa discussão, todo mundo ficou nervoso porque foi um momento tenso. Que, depois dessa discussão, ela (Sabrina) saiu para a delegacia porque eles trocaram palavras, tipo xingamentos.Que trocaram agressões verbais [...]

Perguntou o Sr. Procurador de Justiça Josemar Moreira: A senhora viu o prefeito chutando a mesa em direção à Sabrina?

Respondeu a Sra. Tuila Goulart Rezende: Ele chutou a mesa também. Que, no momento que ficou nervoso, jogou o celular no chão e chutou a mesa.

[...]

“[...] Perguntou o Sr. Procurador de Justiça Josemar Moreira: A senhora pôde perceber que a mesa, ao cair, lesionou a Senhora Sabrina?

Respondeu a Sra. Tuila Goulart Rezende: Não tive como perceber porque eu estava perto do Prefeito e a mesa já estava mais longe. [...]”

(Depoimento da testemunha Tuila Goulart Rezende em juízo, mídia no id. 11733507)

A discussão entre a vítima e o acusado também foi confirmada pelas testemunhas Andreza de Morais Lima e Mariana Costa Souza Pereira. A primeira afirmou ter presenciado o momento em que o acusado chutou a mesa, embora não tenha conseguido precisar se o objeto foi lançado na direção da vítima ou se chegou a atingi-la. Já a segunda testemunha relatou que de fato houve a discussão, sem conseguir reproduzir as palavras empregadas, acrescentando ter visto a mesa se mover, mas sem saber se o movimento decorreu de chute ou empurrão, tampouco para onde ou para quem foi direcionado.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Mariah Zacche Tineli em relação à ausência de recordação precisa sobre as palavras proferidas na discussão entre a vítima e o acusado. Tal testemunha, contudo, foi contundente ao afirmar que visualizou o acusado chutar a mesa em direção à Sabrina, destacando que foi ao encontro desta logo após os fatos, momento em que viu o joelho lesionado:

“[...] Perguntou o Sr. Procurador de Justiça Josemar Moreira: A senhora presenciou, nessa exaltação do senhor Prefeito, ele chutando a mesa em direção à senhora Sabrina?

Respondeu a Sra. Mariah Zacche Tineli: Sim.

Perguntou o Sr. Procurador de Justiça Josemar Moreira: Essa mesa causou lesão corporal na senhora Sabrina? A senhora pode afirmar que viu a senhora Sabrina saindo da reunião, indo para Guaçuí, em ambulância da prefeitura? Como foram os fatos após ele ter empurrado a mesa em direção à senhora Sabrina?

Respondeu a Sra. Mariah Zacche Tineli: que a Sabrina saiu da reunião; que se encontrou com a Sabrina na delegacia para dar apoio à colega de trabalho, para dar apoio enquanto amiga; que Sabrina lhe mostrou o joelho lesionado [...]”

(Depoimento da testemunha Mariah Zacche em juízo, mídia no id. 11733507)

A testemunha Iara Pirozi da Silva Martins afirmou que ouviu o acusado chamar a vítima de “sem educação, mula, sem classe, uma pessoa lerda” e que também o viu chutar a mesa em direção à vítima:

“[...] Perguntou o Sr. Procurador de Justiça Josemar Moreira: A partir do momento que a senhora Sabrina respondeu afirmativamente que teria sido ela quem procedeu o atendimento à senhora Denise Soares Macedo, a senhora ouviu o prefeito dizer “ah, só poderia ter sido a senhora”, e, logo em seguida, chamou a senhora Sabrina de “sem educação, mula, sem classe, uma pessoa lerda”? A senhora ouviu o prefeito proferindo essas expressões em relação à senhora Sabrina?

Respondeu a Sra. Iara Pirozi da Silva Martins: Falou.

Perguntou o Sr. Procurador de Justiça Josemar Moreira: Após esses fatos, a senhora presenciou o prefeito nervoso, jogando o celular no chão e empurrando a mesa e chutando a mesa em direção à senhora Sabrina?

Respondeu a Sra. Iara Pirozi da Silva Martins: Chutou.

Perguntou o Sr. Procurador de Justiça Josemar Moreira: A senhora viu a senhora Sabrina saindo da sala lesionada, que essa mesa sendo chutada em direção a ela causou lesões corporais no joelho dela? A senhora tem conhecimento desses fatos?

Respondeu a Sra. Iara Pirozi da Silva Martins: Não, isso eu não vi, não. [...]”

(Depoimento da testemunha Iara Pirozi da Silva Martins em juízo, mídia no id. 11733507)

A testemunha Rosemary da Silva Gonçalves afirmou que ouviu o acusado dirigir à vítima as palavras depreciativas narradas na denúncia e que o viu chutar a mesa em sua direção, sem visualizar, contudo, se tal conduta causou lesões corporais.

A testemunha Cassiana Aparecida Barbosa Silva, arrolada pela defesa, afirmou que presenciou o acusado chutar a mesa, mas, diversamente das outras testemunhas, aduz que o objeto não foi em direção à vítima, muito menos a atingiu:

[...] Perguntou o Sr. Advogado da defesa: Quando essa mesa foi arremessada, a senhora pôde perceber essa dinâmica da mesa?

Respondeu a Sra. Cassiane Aparecida Barbosa Silva: Sim.

Perguntou o Sr. Advogado da defesa: E a senhora tem convicção de que, de fato, a mesa não a atingiu?

Respondeu a Sra. Cassiane Aparecida Barbosa Silva: Sim, tenho.

(Depoimento da testemunha Cassiane Aparecida Barbosa Silva em juízo, mídia no id. 11733507)

Por sua vez, a testemunha Camila de Oliveira Nunes Santarone, ouvida a requerimento da defesa, relatou não ter conseguido visualizar se a mesa efetivamente atingiu a vítima, limitando-se a confirmar que presenciou o desentendimento entre ambos.

Foram também inquiridas as testemunhas Maria Isabel de Souza, Valéria Cristina Moura da Silva, Thaís Bárbara Gomes e o Deputado Estadual Sr. Alexandre Coutinho Santos, no entanto, nenhuma delas trouxe elementos esclarecedores acerca dos fatos.

O acusado, ao ser interrogado, admitiu a prática das ofensas verbais à vítima, alegando ter agido sob o domínio de violenta emoção em razão de uma suposta provocação injusta por ela realizada. Quanto à lesão no joelho, contudo, afirmou que o chute na mesa decorreu de nervosismo e negou que tenha causado qualquer lesão corporal à vítima.

Além das provas orais, foi colacionado neste caderno processual registro sonoro realizado pela vítima acerca do momento em que o acusado dirigiu-se a ela na reunião, sendo possível identificar as palavras proferidas, o instante em que o celular é arremessado ao chão e o som característico do chute na mesa. Transcrevo trecho:

“- Quem foi que atendeu Denise Soares Macedo ontem na Pedra Menina. Qual equipe? (acusado)

- Somos nós que atendemos! (vítima)

- Há uma reclamação por escrito protocolado por maus tratos de vocês! (acusado)

- Ah, ela foi maltratada? (vítima)

- Foi. Falta de educação de vocês. (acusado)

- Você é normal, comigo você é sem educação! (acusado)

- Ah! Não mais que o senhor. (vítima)

- Você é sem educação, você é uma mula! [...] mas tem que ser comigo. (acusado)”

- Não mais que o senhor. (vítima)

- Você tem que ser comigo. (acusado)

- Posso ser também. Se o senhor é uma mula, eu posso ser mula com o senhor também. (vítima)

- E outra coisa: eu não aceito a sua justificativa (inaudível) manda ela para a puta que pariu. (acusado)

- Mando o senhor do mesmo jeito. (vítima)

- Você não vai me bater nas costas. É assim que eu trato. Não adianta mais você mandar (inaudível) (barulho de objeto sendo quebrado). Eu quebro essa porra. Você não manda mais mensagem no meu celular, tá bom? (acusado)

- Barulho

- O senhor vai me agredir? (vítima)

- Eu não, eu não agrido uma pessoa sem classe como você, sua lerda. (acusado)

- Quem não tem classe é o senhor, o senhor me desculpa. Classe quem não tem é o senhor. (vítima)

- Você é uma merda (inaudível) tudo que ela mandou pra mim lá ontem. (acusado)

- Não é assim (pessoa não identificada)

- Você vai embora. Some. (acusado)

- Me tira daqui. (vítima)

- Essa lerda mandou um montão de mensagem malcriada pra mim. (acusado)

- Pega e protocola no Ministério Público. (pessoa não identificada)

- Vou protocolar tudo. (acusado)

- Exatamente. (vítima)

- Você está dispensada da reunião. (acusado)

- Para de falar Sabrina. (pessoa não identificada)

- Ué. (vítima)

- Barulho [...]”

(mídia presente no id. id. 11733507)

Em relação às supostas injustas provocações da vítima, foram juntadas aos autos cópias das conversas de WhatsApp mantidas entre ela e o acusado, especialmente as conversas do dia 01/03/2023, véspera dos fatos ora em apuração:

“[01/03/2023, 15:42] Sabrina Borges (TODOS OS CONTATOS PERDIDOS. Favor enviar mensagem). Boa tarde Ninho. Acabei de ver que tive uns descontos por erro de lanacwnto [sic] lá no RH, um tal de esquecimento de bater ponto mesmo eu tendo trabalhado (que vou documentar com testemunhas de que trabalhei porque não vou trabalhar de graça pra ninguém) e mês passado a hora extra não foi paga. Gostaria de solicitar que faça uma avaliação minuciosa porque não dá pra trabalhar de graça e trabalhar a mais e não receber! Desde já agradeço sua compreensão e colaboração!

[01/03/2023, 15:43:10] Ninho: Boa tarde [01/03/2023, 15:43:25] Ninho: Vê na portaria sobre esquecer de bater ponto

[01/03/2023, 15:43:46] Ninho: Município não quer que vc trabalhe de graça

[01/03/2023, 15:44:33] Ninho: Município investe em ponto eletrônico a pedido do ministério público e não porque acha bonito [01/03/2023, 15:45:24] Ninho: Então se quer ser correta bata seu ponto

[01/03/2023, 15:45:36] Ninho: Só isso

[01/03/2023, 15:45:40] Ninho: Nada mais

[01/03/2023, 15:46:07] Ninho: E não vou querer que ninguém trabalhe de graça senhora

[01/03/2023, 15:46:08] Sabrina Borges (TODOS OS CONTATOS PERDIDOS. Favor enviar mensagem). Acho ótimo. Mas todo mundo esquece alguma coisa na vida, não sei se o Sr. bate ponto, se o senhor bater vai entender. Porém trabalhei pra caramba, então o trabalho é suado e o Sr entende bem.

[01/03/2023, 15:46:29] Ninho: Sou cargo eletivo

[01/03/2023, 15:46:36] Ninho: Não sou funcionário

[01/03/2023, 15:46:48] Ninho: Parabéns

[01/03/2023, 15:46:58] Ninho: Recebe pra isso

[01/03/2023, 15:48:21] Sabrina Borges (TODOS OS CONTATOS PERDIDOS. Favor enviar mensagem). Que bom, vou solicitar a hora extra também.

[01/03/2023, 15:48:39] Ninho: Lê lei municipal primeiro

[01/03/2023, 15:48:42] Sabrina Borges (TODOS OS CONTATOS PERDIDOS. Favor enviar mensagem). Todos nós recebemos pra isso, o Sr. também, funcionário do povo.

[01/03/2023, 15:48:48] Sabrina Borges (TODOS OS CONTATOS PERDIDOS. Favor enviar mensagem). Já conheço

[01/03/2023, 15:48:48] Ninho: Talvez vai entender

[01/03/2023, 15:48:58] Ninho: Eletivo

[01/03/2023, 15:49:05] Ninho: Não parece

[01/03/2023, 15:49:36] Sabrina Borges (TODOS OS CONTATOS PERDIDOS. Favor enviar mensagem). Conheço até um pouquinho mais. Mas deixemos isso para a hora correta.

[01/03/2023, 15:49:38] Sabrina Borges (TODOS OS CONTATOS PERDIDOS. Favor enviar mensagem). Obrigada

[01/03/2023, 15:49:47] Ninho: Ok

[01/03/2023, 15:49:50] Ninho: Vamos a luta

[01/03/2023, 15:50:28] Sabrina Borges (TODOS OS CONTATOS PERDIDOS. Favor enviar mensagem). Sempre.

[01/03/2023, 15:50:34] Ninho: Amém

[01/03/2023, 15:51:57] Sabrina Borges (TODOS OS CONTATOS PERDIDOS. Favor enviar mensagem). É que o Sr. continue recebendo em dobro todo o bem que faz pra população e para os servidores que estão onde estão por meritocracia, sem indicação!

[01/03/2023, 15:52:27] Sabrina Borges (TODOS OS CONTATOS PERDIDOS. Favor enviar mensagem). Estarei em oração pelo Sr.

[01/03/2023, 15:52:49] Ninho: Obg

[01/03/2023, 15:53:04] Ninho: Não gaste sua oração comigo

[01/03/2023, 15:53:06] Ninho: Por favor

[01/03/2023, 15:53:28] Sabrina Borges (TODOS OS CONTATOS PERDIDOS. Favor enviar mensagem). Que isso, faço questão!

[01/03/2023, 15:53:54] Ninho: Fique a vontade

[01/03/2023, 16:01:57] Sabrina Borges (TODOS OS CONTATOS PERDIDOS. Favor enviar mensagem). Deus é justo Sr. Secretário! Ele retribui pra cada um o que oferecemos ao outro! No final nosso acerto é lá, graças a Deus!!! E em nome Dele, todo e qualquer desconto no meu salário, mesmo tendo trabalhado, vai chegar em forma de bênção, porque é tudo Dele, por Ele e pra Ele e ele é fiel!!!

[01/03/2023, 16:02:24] Ninho: Amém”

(Documentos digitalizados no ids. 15868848 e 15868850)

Ao analisar detidamente as referidas provas, entendo que resta incontroverso que o acusado, em posição de superior hierárquico e no exercício de função pública, conduziu reunião funcional na qual, de forma exaltada, dirigiu-se à vítima, também no exercício da função pública, utilizando expressões depreciativas e humilhantes, como “mula”, “sem classe”, “sem educação” e “lerda”.

Neste seguimento, a alegação defensiva de ausência de
animus injuriandi
ou de dolo lesivo não encontra amparo na dinâmica dos fatos e no acervo probatório produzido nos autos.

O acusado chamou a vítima de pessoa “sem educação” logo após perguntar quem foi o responsável pelo atendimento à assistida, de modo que o descontrole por ele apresentado iniciou sem que a vítima tenha manifestado qualquer conduta imediatamente anterior.

Não posso olvidar, ainda, que o contexto no qual foram proferidas, isto é, em reunião de Secretaria Municipal com mais de vinte pessoas presentes, quantitativo reconhecido, inclusive, pelo próprio acusado, e a linguagem utilizada (palavras de baixo calão e atributos depreciativos) indicam, de forma inequívoca, a presença do dolo direto na conduta de injuriar a vítima.

Observo, ainda, que também restaram devidamente comprovados os atos subsequentes do acusado, consistentes em jogar o aparelho celular no chão e chutar a mesa.

Neste ponto, saliento que, embora a testemunha Cassiana Aparecida Barbosa Silva tenha afirmado que o objeto chutado pelo acusado não foi direcionado à ofendida, há nos autos depoimentos que convergem com as declarações apresentadas pela vítima, no sentido de que o objeto foi lançado em sua direção, resultando na lesão consignada tanto no prontuário de atendimento médico realizado no dia dos fatos quanto no laudo de exame de lesões corporais constantes, respectivamente, nas fls. 15/16 e 62 dos autos físicos.

Oportuno destacar que a testemunha Mariah Zacche Tineli afirmou, sob o crivo do contraditório judicial, que foi ao encontro da vítima imediatamente após os fatos, quando visualizou a escoriação em seu joelho, o que também evidencia a veracidade das declarações da vítima.

Dessa forma, também resta plenamente comprovada a materialidade da escoriação sofrida pela vítima, bem como a autoria delitiva pelo acusado.

Sucede que a dinâmica dos fatos demonstra que a violência física não teve por finalidade causar efetivo prejuízo à integridade corporal da vítima, mas sim intensificar o caráter humilhante e depreciativo da agressão verbal, a fim de exteriorizar o desprezo do acusado pela servidora e reafirmar sua posição de autoridade perante os demais presentes.

Desse modo, entendo que o dolo do agente estava direcionado apenas à ofensa à honra subjetiva da vítima, e não à produção de resultado lesivo autônomo, representando o chute na mesa apenas uma extensão da ofensa verbal, tornando-a indiscutivelmente mais grave.

Reconheço que o comportamento da vítima contribuiu para o acirramento do embate verbal, uma vez que, como demonstram as provas documentais e orais coligidas, ela reagiu às ofensas de modo indignado e, em certos momentos, respondeu de forma igualmente provocativa ao acusado.

Soma-se a isso, o fato de que a vítima, dias antes encaminhou várias mensagens provocativas ao acusado, em tom desrespeitoso ao esperado nas relações mantidas com qualquer ser humano.

A provocação da vítima, no entanto, não tem aptidão para afastar a ilicitude da conduta do acusado, sobretudo considerando a sua posição de chefe do Executivo Municipal, o ambiente institucional e a presença de inúmeros subordinados, circunstâncias que demandam maior autocontrole e responsabilidade funcional.

Assim, a discussão entre a vítima e o acusado, e as mensagens pretéritas trocadas via WhatsApp, apenas demonstram um contexto de emoção exaltada, sem, contudo, afastar o dolo de ofender a vítima.

Observo, portanto, que o comportamento subsequente do acusado, revelado pela quebra do aparelho celular e pelo chute de objeto que causou escoriações à vítima, revela desequilíbrio emocional que, embora real, não descaracteriza o dolo de injuriar, demonstrando apenas a inequívoca intenção de desmerecer a vítima em seu ambiente profissional, valendo-se da força física como instrumento para tanto.

Nessa senda, estando ausentes elementos subjetivos distintos, a conduta do acusado se amolda somente ao delito de injúria real, tipificado no art. 140, §2º, do Código Penal, não havendo que se falar em concurso material com o delito de lesão corporal simples quando a violência empregada foi somente meio executório da injúria.

Ressalto que o fato de o acusado ostentar boa conduta pessoal e profissional, conforme buscou demonstrar a defesa com o depoimento do Deputado Estadual Marcelo Santos, não elide as condutas típicas praticadas em face da vítima, especialmente ao se considerar que a referida testemunha sequer estava presente no dia dos fatos, vide termo de audiência com transcrição do depoimento colacionado às fls. 294/298 (documento digitalizado no id. 11733507).

Por outro lado, entendo que a acusação logrou êxito em demonstrar que o comportamento do acusado gerou consequências à vítima ao juntar aos autos documentos médicos que evidenciam sua submissão a tratamento psiquiátrico em decorrência de transtornos mentais desenvolvidos após os fatos, conforme documentos presentes às fls. 303/337 e juntados com as petições de id. 13164653 e 13164653.

Ademais, restou configurada a incidência das causas de aumento de pena previstas no art. 141, incisos II e III, do Código Penal, uma vez que o crime de injúria real foi praticado contra a vítima, na condição de servidora no exercício das funções públicas e na presença de outras pessoas integrantes da equipe de assistência social do Município de Dores do Rio Preto/ES.

Dessa maneira, presentes a materialidade e autoria do delito de injúria real, e ausentes causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, a condenação do acusado é medida que se impõe.

II - DO DISPOSITIVO

Forte nesses fundamentos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal para
CONDENAR
o acusado
CLEUDENIR JOSÉ DE CARVALHO NETO
nas sanções penais previstas no art. 140, §2º c/c art. 141, incisos II e III, ambos do Código Penal, e
ABSOLVÊ-LO
do delito previsto no art. 129,
caput
, do Código Penal, na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

III - DA DOSIMETRIA DA PENA

Passo, portanto, à dosimetria da pena, conforme preleciona o artigo 68 do Código Penal e o princípio da individualização da pena insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.

Inicialmente, rememoro que o crime de injúria real, tipificado no art. 140, §2º, do Código Penal, possui pena em abstrato de 03 (três) meses a 01 (um) ano de detenção aos sujeitos incursos no tipo, além da pena correspondente à violência.

Na
primeira fase dosimétrica
, em observância às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
deve ser valorada negativamente, na medida em que as ofensas à honra da vítima foram praticadas pelo acusado, na condição de Prefeito do Município de Dores do Rio Preto/ES, em ambiente público e contra sua subordinada, já que a vítima ocupava cargo público no executivo municipal.
Antecedentes, conduta social e personalidade
, por seu turno, são vetores neutros ante a ausência de elementos concretos que indiquem antecedentes negativos, má conduta social ou traços de personalidade voltada à prática delitiva. Quanto aos
motivos do crime
, entendo que se trata de circunstância desabonadora, pois o crime decorreu de descontrole emocional do acusado frente à insatisfação da conduta profissional da vítima, sem elementos concretos para justificar seu comportamento.
Circunstâncias do crime,
por sua vez, serão consideradas na terceira fase da dosimetria, como causas de aumento previstas no art. 141, incisos II e III, do Código Penal, a fim de evitar
bis in idem
. As
consequências do crime
também são negativas por gerar humilhação pública e repercussão funcional à vítima. Por fim, entendo que o
comportamento da vítima
contribuiu para a prática do delito, pois as provas demonstram que ela reagiu às ofensas de modo indignado e, em certos momentos, respondeu de forma igualmente provocativa ao acusado.

Ante os vetores desabonados e o comportamento da vítima, fixo a pena-base em 05 (cinco) meses e 09 (nove) dias de detenção.

Na
segunda fase da dosimetria
, entendo pela incidência da atenuante da confissão prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’ do Código Penal, porquanto o acusado reconheceu ter proferido as ofensas contra a honra da vítima, ainda que tenha alegado que o fez impelido por violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o que restou afastado nos autos.

Desse modo, estando ausentes agravantes, atenuo a pena em 01 (um) mês e 04 (quatro) dias de detenção em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, fixando a pena intermediária em 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção.

Na
terceira fase da dosimetria
, não concorrem causas de diminuição de pena, mas incide a causa de aumento de pena prevista no inciso II do art. 141 do Código Penal (1/3), haja vista que o crime foi praticado contra a vítima, na condição de servidora pública no exercício de suas funções, bem como a causa de aumento de pena prevista no inciso III do art. 141 do Código Penal (1/3) por ter sido praticado na presença de outras pessoas integrantes da equipe de assistência social do Município de Dores do Rio Preto/ES.

Assim, fixo a pena
DEFINITIVAMENTE
, com relação ao crime do art. 140, §2º c/c art. 141, incisos II e III do Código Penal, 07 (sete) meses e 11 (onze) dias de detenção.

IV - DAS DEMAIS DETERMINAÇÕES

Fixo como regime inicial de cumprimento de pena o
ABERTO
, nos moldes do art. 33, §2º, alínea ‘c’ do Código Penal.

Na forma do art. 44, §2º, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária a instituição pública ou privada com destinação social, a ser definida pelo juízo da execução, no valor equivalente a 10 (dez) salários mínimos vigentes à época dos fatos.

No tocante ao pedido de fixação de valor mínimo a título de reparação de danos morais, com fulcro no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, entendo que
não estão preenchidos os pressupostos necessários
à fixação do quantum indenizatório nesta seara criminal, razão pela qual
deve ser afastado
o pedido.

Dispõe o referido dispositivo legal:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.”

Todavia, para que se viabilize tal fixação no juízo penal, é indispensável que os elementos constantes nos autos sejam suficientes e objetivos para embasar o arbitramento de valor, ainda que mínimo, de forma segura, líquida e certa, sem necessidade de dilação probatória ou juízo estimativo genérico, sob pena de se comprometer o contraditório e a ampla defesa.

No caso concreto, embora os autos indiquem que a vítima sofreu abalos em sua esfera moral, inclusive com reflexos emocionais posteriores, não há nos autos elementos técnicos suficientes para se mensurar, com a necessária objetividade, a extensão concreta do dano moral experimentado, tampouco para permitir a fixação de valor indenizatório, ainda que em caráter mínimo, de forma segura e precisa.

Os documentos médicos juntados aos autos, conquanto demonstrem acompanhamento psicológico ou psiquiátrico posterior, não permitem estabelecer nexo direto, exclusivo e suficiente entre a conduta praticada e o alegado dano moral, nem tampouco servem como parâmetro técnico para mensuração do abalo sofrido ou do valor reparatório.

Ademais, o processo penal não comporta a devida instrução probatória necessária à apuração aprofundada da extensão dos danos extrapatrimoniais sofridos pela vítima, a qual exige, ordinariamente, dilação probatória própria, inclusive com oitiva de testemunhas, juntada de prova técnica, análise de histórico médico anterior e outras medidas incompatíveis com os limites da instrução criminal.

Desse modo, ao não se verificar nos autos elementos suficientes que permitam o arbitramento do valor mínimo da indenização, impõe-se o afastamento do pedido da assistente de acusação, ressalvando-se, no entanto, o direito da parte ofendida de buscar a devida reparação perante o juízo cível competente.

Condeno, ainda, o acusado ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.

Por fim, considerando que a medida protetiva deferida na Decisão de fls. 47/49 teve natureza eminentemente cautelar e que, com a prolação desta sentença, cessa o motivo que justificava a restrição de contato entre as partes,
REVOGO
a medida protetiva antes imposta ao acusado, sem prejuízo de nova análise pelo juízo da execução, caso surjam fatos supervenientes que indiquem necessidade de proteção à vítima.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e adotem-se as seguintes providências:

a)

expeça-se ofício à Justiça Eleitoral para a efetivação da suspensão dos direitos políticos do condenado, nos termos do art. 15, III, da Constituição Federal;

b)

lance-se o nome do condenado no rol de culpados;

c)

oficie-se o órgão competente pelo cadastro de antecedentes criminais;

d)

remetam-se os autos à contadoria para o cálculo das custas e multa, intimando-se o condenado para o pagamento no prazo de 10 dias (dez dias), nos termos do art. 50 do Código Penal; e

e)

expeça-se Guia de Execução para a Vara competente, arquivando-se, após as comunicações de estilo, com as cautelas de praxe.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal para
CONDENAR
o acusado
nas sanções penais previstas no art. 140, §2º c/c art. 141, incisos II e III, ambos do Código Penal.